Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737860-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento de no 0710031-83.2025.8.07.0004, na qual contende com BANCO DE BRASÍLIA - BRB. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sob o fundamento de que os rendimentos do agravante afastariam a presunção de pobreza, conforme orientação da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 247241921). Confira-se: "A parte autora não entranhou aos autos todos os documentos necessários a evidenciar a miserabilidade jurídica, não comprovando todos os gastos alegados, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais), entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 243651765 - Pág. 3), a parte autora aufere renda bruta de R$ 10.012,61, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Emende-se ainda a exordial para: 1) ponderar acerca da viabilidade do procedimento pretendido, sobretudo porque a indicação da quantia mensal de R$ 1.391,67 para pagamento da dívida nos parece incompatível com o valor total da dívida (R$ 252.889,97) considerando o prazo máximo legal de 60 meses, ainda que concedida a carência de 180 dias. 2) indicar o valor tido como de mínimo existência, já que apresenta dois valores distintos, de R$ 6.508,19 e de R$ 6.117,72; 3) indicar a pretensão de limitação antecipatória em reais e não em percentual, bem como ponderar acerca da sua viabilidade, já que o percentual nos parece bem maior que a quantia mensal indicada e disponibilizada para tanto; 4) ponderar acerca da retirada dos pedidos revisionais e de esclarecimentos prévios (concessão dos créditos), sobretudo porque a via da Repactuação é estreita, limitando-se ao final, caso não tenha acordo, à fixação do plano compulsório, observando a garantia mínima legal conferida aos credores. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento/extinção.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento final; b) o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita. Sustenta estar em situação de hipervulnerabilidade econômica, sem salário fixo, recebendo apenas antecipações salariais já comprometidas com dívidas. Alega possuir despesas mensais no valor de R$ 7.117,72, conforme tabela anexada, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem comprometer a subsistência familiar. Argumenta ser o indeferimento da gratuidade de justiça violador do direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Afirma ter sido desconsiderada, pela decisão agravada, a documentação capaz de demonstrar sua hipossuficiência. Assevera não ser aplicável ao caso concreto o critério objetivo de renda bruta adotado pela defensoria pública, por não contemplar os descontos obrigatórios e a realidade financeira do agravante. Argumenta existir precedentes do STJ e do TJDFT afastando a aplicação exclusiva de critérios objetivos para concessão da gratuidade. Reforça estar expressamente reconhecido, pela Lei no 14.181/2021, o estado de superendividamento. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cumulada com pedido de tutela de urgência, com fundamento no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Sustenta possuir renda líquida mensal de R$ 7.509,39 e o comprometimento mensal com dívidas bancárias alcança R$ 13.038,71, representando 173,61% da renda líquida. As despesas mensais básicas somam R$ 7.117,72, não restando saldo para subsistência. Por fim, afirma que a esposa do autor encontra-se desempregada e o autor apresenta quadro de superendividamento (total da dívida: R$ 252.889,97), conforme definição legal do art. 54-A, §1o, do CDC. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, conforme contracheque de ID 243653331, o agravante é servidor público distrital da Secretaria de Estado de Saúde, percebendo o salário bruto de R$ 12.753,14 e, após abatidos os descontos compulsórios e vários empréstimos consignados, o salário líquido é de R$ 7.619,79. Ademais, conforme documentação juntada aos autos de origem, é possível perceber ser a soma do comprometimento mensal com dívidas bancárias no valor de R$ 13.038,71 (ID 243653334), ultrapassando o salário do agravante. Com efeito, os demais documentos juntados aos autos também demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a parte agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator